Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-35.2015.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – Exercício de 2011 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 773,09 para dezembro de 2015, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 863,32 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – Exercício de 2011 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 773,09 para dezembro de 2015, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 863,32 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".